Tribunal: TJDFT
Processo: 0002755-11.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. CONDUTAS PROCESSUAIS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O MATRIMÔNIO EM BENEFÍCIO DA FAMIÍLIA. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE.

1. O pedido de gratuidade de justiça e o ato de recolher o preparo relativo à interposição de recurso representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que a parte possui condições de arcar com os custos do processo.
2. Ao requerer a condenação do réu ao pagamento de quantia referente à metade do valor que entende valer o imóvel vendido, não pode a autora, posteriormente, requerer a anulação da venda do mesmo imóvel, caracterizando estes atos comportamentos contraditórios.
3. A existência de condomínio ocorre quando duas ou mais pessoas têm os atributos da propriedade, ou seja, configura-se uma copropriedade. Enquanto não dividido o imóvel, persiste a propriedade do casal sobre o bem, mas sob o estado de condomínio, nos termos dos arts. 1.314 a 1.322, do Código Civil.
4. As dívidas contraídas durante a constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens presumem-se em benefício da família, de forma que a solidariedade somente pode ser afastada mediante prova em contrário.
5. Os empréstimos realizados durante o matrimônio integram a partilha, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) da dívida, após a data da separação de fato.
6. Tendo em vista que o valor da condenação foi obtido por simples cálculo aritmético, o qual considerou as parcelas dos financiamentos quitadas durante a convivência do casal, não há falar em apuração, por meio de liquidação de sentença, dos valores devidos.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime.